Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731265-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento. Com efeito, o apelante juntou documento novo em grau recursal, apresentando argumentação que entendeu pertinente e foi dada oportunidade para que a parte apelada se manifestasse. Assim, garantido o contraditório sobre o fato novo apresentado pelo apelante, com oportunidade para que ambas as partes se manifestassem, o recurso está apto para julgamento. As questões controvertidas, serão apreciadas no julgamento do apelo, inclusive quanto aos pontos reiterados na derradeira petição apresentada pelo apelante. Assim, nada há a prover no estágio em que o processo se encontra. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte apelada, facultando manifestação acerca do postulado pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Independente da intimação ou de manifestação da apelada, mantenha-se o processo em pauta de julgamento, observando o pedido de sustentação oral apresentado pelo patrono do apelante Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator